Tribunal: STF
Processo: ARE 1369273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE OMITIU QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE QUE PODE SER ALEGADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, QUANDO SE TRATAR DE QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO LITÍGIO CENTRAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 15/10 E AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ORIUNDOS DO EMPREENDIMENTO DISCUTIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração não foram acolhidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, a pretensão veiculada na ação civil pública consiste na declaração de inconstitucionalidade de lei complementar e decreto municipais, com forca de coisa julgada oponíveis erga omnes. Esta pretensão apenas tem lugar em sede de controle de constitucionalidade - e não mediante ação civil pública. Admitir o contrário significaria desrespeitar a ratio decidendi da Súmula Vinculante 10, que impede malabarismos tendentes a driblar os mecanismos de controle de constitucionalidade (eDOC 11, pp. 8-9).



    A Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura do teor da íntegra do acórdão ora impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal e de precedentes das Cortes superiores. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. 



    Ainda que assim não fosse, divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 15/10 e do Decreto Municipal 706/12, ambos do município da Luiziana/PR), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente